Tribunal: TJMT
Processo: 0047043-36.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0047043-36.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (APELADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), BRUNO PAIVA FONSECA - CPF: 020.999.031-74 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (APELADO), ANTONIO PAULO DE SOUZA - CPF: 241.145.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMIL GONÇALO DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GABRIEL NEVES DE MATTOS MULLER (TERCEIRO INTERESSADO), OACY AMERICANA DAS NEVES MULLER (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATOS MULLER (TERCEIRO INTERESSADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (APELADO), HELY DA SILVA SOUZA - CPF: 872.992.401-49 (APELANTE), ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0047043-36.2014.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO À USUCAPIÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REQUERIDA QUE DEFENDE A POSSE NA ÁREA OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROVA PERICIAL QUE DÁ CONTA QUE A ÁREA NA QUAL A REQUERIDA APELANTE ESTÁ NA POSSE É AQUELA OBJETO DO ARRENDAMENTO RESCINDIDO POR MEIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a requerida apelante não faz prova da regularidade da posse exercida em razão de contrato de arrendamento que chegou a termo há vários anos, com acerto a sentença que rescinde os pactos, cuja consequência lógica é a regular reintegração na posse da área em favor dos opoentes proprietários.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0047043-36.2014.8.11.0041

APELANTE: HELY DA SILVA SOUZA

APELADO: SERGIO ADIB HAGE, ANALZITA DAS NEVES MULLER, HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
Hely da Silva Souza
, contra sentença que julgou procedente
Ação de Oposição
movida pelos ora apelados
Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage
, em desfavor do ora apelante
Hely da Silva Souza
e do
Espólio de Gabriel Julio de Mattos Muller
, com a condenação da primeira oposta (ora apelante Hely) ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do CPC).

Em síntese, aduz que em 03-10-2014, Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage, apresentaram a presente Oposição nº 47043-36.2014.811.0041 em apenso à Ação de Usucapião, ao fundamento de que são proprietários do Lote 2A, com área de 89.505,00m2, adquirida de Gastão de Mattos Muller e Maria da Gloria de Moura Muller, em 04-12-1986.

Afirma que apesar dos Opoentes Sérgio e Hercília se intitularam proprietários do Lote 2ª, não apresentaram certidão ou outra prova que dê conta que o tal lote seja de sua propriedade.

Assegura que os apelados Sergio e Hercília, para se oporem à Ação de Usucapião movida pela ora apelante Hely, se prendem na suposta existência de contrato de arrendamento firmado, primeiro, com
Antonio de Paula Souza
(ex esposo de Hely), pela vigência de 01-4-1997 a 31-03-2002 e, segundo, com Hely da Silva Souza, pelo período de 01-4-2008 a 31-3-2010, de modo a convencer que a recorrente nunca teria exercido posse legítima sobre a área.

Reclama que o tal contrato supostamente firmado com a apelante e que deu lastro à sentença, nunca foi juntado aos autos, porquanto na tal minuta anexada (fl. 45/46) não consta a assinatura, seja da apelante quanto dos apelados.

Acerca da localização exata de posse da apelante, afirma que o laudo pericial produzido na ação de usucapião atesta como o Lote 2A. De modo que se os apelados defendem a sua posse no mesmo Lote 2ª, com base em contratos de arrendamento que não existem e a perícia concluiu que é lá a posse da recorrente, a Oposição “cai por terra”.

Informa que ao propor a ação de usucapião conexa, apresentou certidão do imóvel a usucapir, de cuja matrícula mãe, item “b”, identificado como Granja Santa Rita, o Lote 2A advém de seu desdobramento.

Assegura que da busca a matrícula do Lote 2-A, constata-se que está em nome de terceiro, Gastão Muller, de modo que nem o apelado quanto os Opoentes Sérgio e Hercília sabem onde estão seus domínios, frente a infinidade de desmembramentos.

Sustenta a dificuldade na exata localização do real domínio sobre o qual exerce a posse frente a sobreposição de domínio do apelado e dos Opoentes.

Defende que a sentença deixou de observar que o perito informou que apenas as terras remanescentes abrangidas pelo registro imobiliário nº 39826 estão localizados em região distante do imóvel defendido pela apelante. De modo que o que foi atestado no laudo é que a matrícula 39826 sofreu diversos desmembramentos até chegar na Matrícula 30.158 e apenas o remanescente é que ficou distante do efetivo local que exerce a posse, hoje identificado como Lote 2A.

Prossegue no sentido de que exerce sua posse na parte do desmembramento hoje identificado como Lote 2A, como reconhecem os Opoentes, aqui apelados
Sergio e Hercília
, e não na parte remanescente.

Assegura que os apelados compraram o título do imóvel apresentados para lastrear financiamentos bancários, nunca exerceram a posse sobre o mesmo e sabiam que quem estava na área era a ora apelante.

Justifica a improcedência da ação de oposição e a procedência da usucapião, porque exerce a posse desde 01-4-1997, época em que era casada com Antônio e do início das atividades da lava jato.

Requer a reforma da sentença com o provimento do apelo para que seja reconhecida a ausência de contrato de arrendamento, bem assim declarada a posse mansa e pacífica da recorrente desde 01-04-1997, com o reconhecimento de domínio do Lote 2A, objeto da Matrícula 30.158 com a determinação ao CRI da 4ª circunscrição imobiliária de Cuiabá, o devido registro da transferência dominial, com a inversão do ônus da sucumbência.

Intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0047043-36.2014.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a apelante
Hely da Silva Souza
a reforma da sentença que julgou procedente a Oposição nº
47043-36.2014.811.0041 – código 925868
, ajuizada pelos Opoentes aqui apelados Sérgio Adib Hage e Hercília de Barros Maciel Hage.

Em síntese, a recorrente adota a mesma tese defensiva utilizada para obter reforma da sentença que julgou procedente a ação declaratória de rescisão de contrato de arrendamento c/c reintegração de posse, ajuizada pelos aqui apelados Sérgio e Hercília.

Pelos mesmos fundamentos, é caso de desprover a apelação, com base no que restou decidido no
Recurso de Apelação

nº 0003926-92.2014.8.11.0041,
a seguir transcrito:

“Busca a apelante requerida
Hely da Silva Souza,
seja julgada improcedente a presente ação de rescisão de contrato de arrendamento ao fundamento sintetizado de que o pacto nunca fora juntado no processo, porquanto nas minutas anexadas pelos apelados não consta a assinatura das partes (id
89202470 - pág. 02 a 09), além de que teria feito prova na Ação de Usucapião em apenso, que é a legítima possuidora do imóvel desde o ano de 1987, de modo que fez prova dominial o que, no seu entendimento contrapõe à prova contratual.

No caso, a sentença declarou rescindidos os contratos de arrendamento da érea de 800m2 do imóvel descrito no Lote 2A e determinou a desocupação do total de 800 metros pelos requeridos (Hely e Antonio).

Observa-se que os apelados, na qualidade de proprietários do Lote 2ª, firmaram contrato de arrendamento, por primeiro, com o Sr. Antonio, ex-esposo da apelante Hely, pelo período de 01-04-2002 até 31-3-2007, o segundo também com o Sr. Antonio, pelo prazo de 01-4-2007 e vigência até 31-3-2012 e também com a Sra. Hely, com vigência de 01-4-2008 até 31-3-2010.

Ocorre que da análise das provas produzida pelos autores apelados, bem se observa que não foram apenas os contratos de arrendamento que ensejaram a procedência do pedido de rescisão.

Em que pese apenas um dos contratos contar com a assinatura do Sr. Antonio requerido e ex-esposo da apelante Hely (id 89202470 - Pág. 5), o conjunto probatório dá conta mesmo da relação contratual havida entre as partes, como se visualiza do Boletim de Ocorrência registrado em 09-2-2009 (id 89202471 – pág. 02) pelo funcionário dos apelados que tentava limpar a área, mas foi impedido frente as ameaças do Sr. Antonio, o que gerou, inclusive Procedimento nº 825/2009, no Juizado Especial Criminal, posteriormente arquivado (id 89202471 - Pág. 4).

De igual modo, observa-se a Notificação Extrajudicial expedida contra o ex-esposo da Apelante Hely, recebida em 14-8-2013, por meio da qual os apelados postulam a desocupação do imóvel objeto do arrendamento (id 89202471 – pág. 07).

Corrobora as provas documentais o fato de que na contestação apresentada pelos requeridos (id
89202480) não negaram a existência do contrato de arrendamento, não impugnaram os documentos juntados na inicial, apenas afirmaram que eram ocupantes da área, sem justificar a qual título e que haviam ajuizado ação de usucapião no ano de 2009.

Por fim, os apelados comprovaram ser proprietários das áreas objeto das matrículas 030158,010467 e 010389 do 7º CRI desde 1986 e 1982, antes, portanto, dos contratos de arrendamento firmados com os requeridos (id
89202468 e seguintes).

Assim, as provas colacionadas pelos autores apelados dão conta da aquisição das áreas pelos apelados, seja do Lote 2A, lote 4, desdobrado do lote 3ª, da Granja Santa Rita, localizado também na Av. Beira Rio, 820 Porto, Cuiabá, adquirida de Rita Muller Pereira da Silva e Justiniano L P da Silva em 22-9-1992, por força de Escritura Pública de Compra e Venda, Cartório do 7º Ofício da Comarca de Cuiabá, Matrícula R2 10467.

Ademais, o laudo pericial detectou a incongruência dos argumentos da apelante Hely no que tange ao registro imobiliário 39826, porque “as terras remanescentes e abrangidas pelo mencionado registro imobiliário de número 039826 estão localizadas em região distante do imóvel defendido por Hely da Silva Souza” (id
89216456 - Pág. 9)

A propósito, destaca-se do Laudo Pericial os seguintes quesitos:

Por fim, do laudo pericial constata-se que a Matrícula 030158 do 7º CRI de Cuiabá, mencionada na resposta do 1º quesito, tem origem na Matrícula 004683 do 2º CRI de Cuiabá que diz respeito exatamente ao imóvel Lote 2-A, Granja Santa Rita, objeto da presente ação de rescisão contratual, de propriedade dos autores, ora apelados.

Em conclusão, a área defendida pela apelante nesta demanda declaratória faz parte (800m2) de porção maior dos autores apelados.

A prova pericial atestou a identificação e localização dos imóveis, inclusive com verificação in loco como se observa das fotos, além de toda individualização da cadeia dominical que comprova que Sergio Adib Hage adquiriu as áreas correspondentes às matrículas 030158, 010467 e 010389 do 7º CRI de Cuiabá desde 1986 e 1982.

De modo que os documentos apresentados pela apelante que defende a posse e domínio na demanda de usucapião, foram devidamente rebatidos por meio da perícia,
cuja conclusão é de que a posse que afirma ter na ação de usucapião com base no Registro Imobiliário 039826, estão localizados em área física distinta da presente ação declaratória, como conta da parte CONCLUSIVA DO LAUDO -
itens 3 e 4 (id
89216456 - Pág. 9)
:

Por derradeiro, a consequência lógica da procedência da ação de rescisão dos contratos de arrendamento é mesmo a reintegração na posse do imóvel em favor dos autores, na medida em que a ocupação, pela apelante, não encontra lastro fático ou documental.

O exercício de posse pelos autores foi violado há muitos anos com a ocupação indevida pela apelante e seu esposo, fato que inclusive foi objeto de registro por meio de boletim de ocorrência nos idos de 2009.

Diante de todo o exposto, não há razões jurídicas para acolher a tese da apelante, cuja permanência na posse do imóvel denominado Lote 2-A, de propriedade dos apelados, é irregular, bem por isso com acerto a sentença que determinou a rescisão do contrato e reintegração da posse em favor dos autores, cuja ocupação não encontra proteção no ordenamento jurídico.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021